Tribunal: TJPA
Processo: 0829180-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829180-36.2020.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA

APELADO: ADALBERTO JOSE MENDES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Indeferimento de Justiça Gratuita a Pessoa Jurídica. Documentação Incompleta. Preclusão. Deserção. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação, sob fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento das custas recursais e da insuficiência documental para o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em saber se:
(i) a empresa agravante logrou demonstrar, de forma oportuna e suficiente, sua hipossuficiência econômica para fins de obtenção da gratuidade da justiça; e
(ii) a decisão agravada incorreu em nulidade ou ilegalidade ao reconhecer a deserção da apelação, ante o não recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada de forma robusta sua incapacidade financeira.

2.

A documentação apresentada foi exígua, restrita a DCTF e extratos zerados, o que não satisfaz o ônus probatório da requerente, especialmente diante de capital social elevado.

3.

A tentativa de suprir a deficiência probatória apenas em sede de Agravo Interno encontra óbice na preclusão consumativa e representa inovação vedada.

4.

Mesmo que admitidos os documentos apresentados tardiamente, estes não afastam a conclusão pela ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência.

5.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o cumprimento da intimação para recolhimento do preparo, persistindo, pois, a deserção da apelação.

Inexistência de nulidade, excesso ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e reconheceu a deserção da Apelação.

Tese:
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta e tempestiva da incapacidade financeira, sendo incabível a inovação recursal para suprir documentação insuficiente. A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, após indeferimento fundamentado, acarreta a deserção.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 18269899), interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, contra decisão monocrática (ID.
17889776
) que não conheceu da Apelação interposta pela ora Agravante, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada por ADALBERTO JOSÉ MENDES OLIVEIRA (Processo nº 0829180-36.2020.8.14.0301), sob o fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento das custas recursais e da insuficiência documental para o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

Em
suas razões recursais de ID. 18269899, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão não poderia subsistir, uma vez que apresentou documentos que atestam sua inatividade econômica, como Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) zeradas, bem como extratos bancários sem movimentação, alegando que tais elementos são idôneos à demonstração da hipossuficiência financeira, inclusive com amparo em precedentes jurisprudenciais.

Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, seu julgamento colegiado, com o consequente conhecimento da Apelação e o deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID. 24021527), o agravado sustenta que a insurgência da empresa agravante revela manifesta intenção protelatória, já tendo sido corretamente indeferido seu pedido de justiça gratuita por ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência.

Argumenta que a agravante insiste de forma infundada em postergar o trânsito em julgado, sem recolher custas nem apresentar os elementos mínimos exigidos para concessão do benefício legal. Defende que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, com o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, e pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a reiteração de condutas abusivas que atentam contra a dignidade da Justiça.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no
REsp 2.087.484
, não é exigível o preparo do recurso que visa discutir o próprio pedido de gratuidade
de justiça. Assim, embora a parte não tenha recolhido as custas deste Agravo, seu conhecimento é medida que se impõe para permitir a análise da matéria de fundo.

P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensado preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
que não conheceu da Apelação interposta pela ora Agravante
.

A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica Agravante.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove, de forma robusta, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo. O ônus da prova, neste caso, recai integralmente sobre a requerente.

Como se vê dos autos, a parte agravante, após interpor a Apelação sem recolher as custas e sem formular, naquele momento, pedido de assistência judiciária gratuita, foi intimada a realizar o preparo em dobro, conforme art. 1.007, §4º, do CPC. Em resposta, apresentou pedido de gratuidade da justiça, posteriormente indeferido em decisão fundamentada, diante da fragilidade dos elementos apresentados.

O indeferimento da gratuidade baseou-se na ausência de documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, pois a empresa apresentou tão somente DCTF de janeiro de 2020 e, em reconsideração, documento similar referente ao ano de 2023, sem quaisquer outros elementos contábeis ou bancários. Destaca-se que o capital social da empresa atinge R$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais), conforme evento de ID. 4085995, montante que por si só exige maior robustez probatória quanto à incapacidade financeira.

No caso em tela, a Agravante insiste que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e os extratos bancários sem movimentação seriam provas suficientes. Contudo, apenas agora, em sede de Agravo Interno, a agravante busca suprir a deficiência probatória ao juntar os referidos extratos de contas zerados. Tal proceder, no entanto, encontra óbice na
preclusão consumativa
.

Assim, acompanho o entendimento exposto na decisão agravada: tais documentos não são capazes de, isoladamente, demonstrar a alegada miserabilidade.

A inatividade fiscal perante a Receita Federal não implica, necessariamente, ausência de patrimônio ou de capacidade econômica para suportar as custas. Para tanto, seria imprescindível a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações de resultado e demais documentos contábeis que permitissem uma análise completa da saúde financeira da empresa, o que não ocorreu.

O Agravo Interno não se presta a ser uma nova chance para a produção de provas que já deveriam constar dos autos. Sua finalidade é a de impugnar os fundamentos da decisão recorrida com base no acervo probatório já existente. Admitir a juntada de novos documentos nesta fase configuraria não apenas violação à preclusão, mas também indevida inovação recursal.

A parte foi devidamente intimada, por meio do despacho de ID. 5754824, para demonstrar sua hipossuficiência. Aquele era o momento processual adequado para a juntada de toda e qualquer prova que entendesse pertinente. Ao apresentar uma documentação considerada insuficiente, que levou ao indeferimento do pedido (decisão de ID. 16656711), a oportunidade de complementar a prova se exauriu.

Ainda que se admitisse a análise dos novos documentos, a conclusão permaneceria a mesma. Extratos bancários com saldo zerado, isoladamente, não demonstram a ausência de patrimônio ou de outras fontes de receita. Diante do elevado capital social, a ausência de documentos contábeis completos impede a formação de um juízo seguro sobre a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

Outrossim, após o indeferimento da gratuidade, a parte foi intimada para recolher o preparo recursal, no prazo legal de cinco dias, não tendo atendido à determinação judicial. O pedido de reconsideração interposto não suspende nem interrompe o prazo para o cumprimento da ordem judicial, como assentado pelo STJ em reiterados precedentes, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível ( AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade, nulidade ou excesso na decisão agravada. Ao contrário, a Relatora atuou com estrita observância da legislação processual e dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, ofertando à parte todas as oportunidades necessárias para regularizar sua situação processual.

Por fim, a concessão do benefício em outros processos não vincula este julgamento, que se baseia nos elementos probatórios específicos destes autos.

Dessa forma, não tendo a Agravante se desincumbido de seu ônus probatório, não há razões para reformar a decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025